Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703696-74.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HILDA BEZERRA DE SOUSA DESPACHO Em acolhimento à cota ministerial (id. 57191057), à apelada-autora, em cinco dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, art. 1.023, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, conforme requerido. Exclua-se o processo da 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 10/4//2024 a 17/4/2024. Intimem-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília - DF, 9 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora